Tribunal: STF
Processo: AI 176393
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR RECURSO
DE EMBARGOS, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AO ART. 896 DA
CLT. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5., II, XXXV E LV.
          Questão   que   se  resume   a   interpretação   de  normas
processuais,  infraconstitucionais,  disciplinadoras  de pressupostos
recursais,  na  esfera  da  Justiça  do  Trabalho,  não  ensejando  a
apreciação pelo STF, em recurso extraordinário.
          Recurso que, de resto, não atende aos requisitos formais do
art. 321 do RI/STF.
          Agravo Regimental improvido.